Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-36.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706169-36.2018.8.07.0009 RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDOS: JAIRO FERREIRA DE SOUZA, MARIA REGIANE FERREIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO COMPROVADA. NULIDADE. EMPRÉSTIMO GARANTIA DE BEM IMÓVEL. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Facultadas à parte diversas oportunidades para produzir as provas que entendia necessárias, as petições por ela apresentadas, manifestando conformidade com o conjunto probatório coligido ao feito, mostram-se suficientes para afastar qualquer violação ao contraditório e ao dever de cooperação, não se configurando o pretendido cerceamento de defesa. 2. À luz do princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado destinatário da prova, está o Juízo livre para analisar e valorar o conjunto probatório, desde que fundamente a sua decisão. 3. É dever do juiz evitar que o contraditório previsto em lei seja indevidamente utilizado para procrastinar o andamento do feito. 4. Constatados diversos indícios da simulação do negócio jurídico, a nulidade da compra e venda de imóvel simulada é medida que se impõe, com fulcro no art. 167 do CC/02. 5. Embora ausente qualquer resistência do 1o Réu quanto à pretensão anulatória da Autora, ele deve ser também considerado responsável pela instauração do processo, ao firmar, como único outorgante vendedor, a escritura pública de compra e venda do imóvel partilhado com a Autora. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10, e 355, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porque o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova, em flagrante cerceamento ao direito de defesa e ao devido processo legal; b) artigos 215 e 1.231, ambos do Código Civil, afirmando não ser viável o afastamento da fé pública da escritura de compra e venda com base em mera declaração unilateral de uma das partes, sem qualquer elemento probatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 9o, 10, e 355, inciso I, todos do CPC. Isso porque, segundo o STJ, “não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide, devidamente embasado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo magistrado, uma vez que cabe a ele dirigir a instrução e deferir a produção das que considerar necessárias. Consequentemente, a análise da imprescindibilidade das provas pretendidas pela parte recorrente demandaria a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1236649/AM, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 2/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 215 e 1.231, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 27138308 – Págs. 6, 8 e 9 sobre a existência de indícios de simulação da compra e venda, verbis: Conforme se verifica, existem fortes indícios de que a transferência do bem por procuração outorgada pelo Réu Jairo em favor do Réu Leandro ocorreu em razão de garantia de dívida e não em virtude da celebração de compra e venda do imóvel. Registre-se que o 1o Réu, ora Apelado, informou que a dívida é fruto da prática de agiotagem pelo 2o Réu, ora Apelante. (...) Da detida análise das razões de decidir do d. Magistrado a quo, observo que foi expressamente destacada a omissão de informações relevantes, pelo Réu/Apelante, acerca do negócio, como um instrumento particular de compra e venda, ou mesmo um recibo do pagamento realizado. Apenas a Autora trouxe, na inicial, a certidão de matrícula do imóvel, na qual consta o registro da compra e venda, mediante apresentação de escritura pública, datada de 5/5/2017, pelo valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais – ID 24591378). A seu turno, o Réu/Apelante, na contestação, sequer detalha os termos do ajuste entabulado com o Requerido Jairo, limitando-se a defender genericamente a legitimidade do negócio. Após decisão saneadora, que inverteu o ônus da prova, o Apelante apenas afirmou que o pagamento foi realizado em moeda corrente (ID 24591946, fl. 2) e colacionou a escritura pública firmada com o 1o Requerido (ID 24591947). E o Réu Jairo afirmou que jamais recebeu o valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) do Apelante, que seria conhecido agiota na região (ID 24591956), pela venda do bem. Narrou que estava precisando de dinheiro e procurou o Sr. Leandro para intermediar um empréstimo – negócio realizado mediante a transferência de imóvel como garantia (ID 24591406, fl. 2). Nesse cenário, o conjunto probatório coligidos aos autos evidencia nítida avença de mútuo, com garantia de bem imóvel, o que demonstra a simulação do negócio jurídico de compra e venda. Reitero que a omissão do Réu/Apelante em juntar, na origem, os termos do contrato firmado, tendo optado por colacionar aos autos apenas a escritura pública, é fato que não passou despercebido pelo d. Juízo sentenciante e foi ponto de destaque na sentença, como um dos principais indícios da simulação. Mesmo assim, o Apelante manteve-se silente sobre o conteúdo do pacto, nada tendo esclarecido sobre o assunto nas razões de Apelação. Destaco que as provas foram vastamente apreciadas na primeira instância e detidamente reanalisadas em sede de recurso. Ao examinar o conjunto probatório, obtive as mesmas conclusões expressas na sentença, de que as condições descritas para o pacto não se assemelham a uma compra e venda, mas, sim, a um mútuo, em que o imóvel foi colocado como garantia para o pagamento da dívida. (...) A presente hipótese se adequa ao previsto no inciso II supracitado, haja vista a inexistência de real intenção de compra e venda do imóvel descrita na escritura pública, documento formalizado com o único intuito de esconder empréstimo com bem imóvel em garantia. Assim, demonstrado o vício, o caput do art. 167 determina a declaração de nulidade do negócio jurídico simulado. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher a alegada inexistência de negócio jurídico simulado, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015